Tribunal: TJES
Processo: 5015112-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015112-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GELLIS DA SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5015112-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTE.: GELLIS DA SILVA FERNANDES

EMBARGADA: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO PARA DECLARAR A VALIDADE APENAS DO TERCEIRO VÍNCULO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ACÓRDÃO REFORMADO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 9015653. Contrarrazões apresentadas em Id. 9216162.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão (Id. 8995463) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da embargada, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e lhe CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, para reformar, parcialmente, r. sentença recorrida para
afastar a nulidade imposta primevamente referente ao terceiro e quarto vinculo entre as partes, quais sejam, 01/02/2018 a 21/12/2019 e 11/02/2020 a 10/12/2021.
Ficam mantidos os demais termos da r.sentença. Sem condenação ao recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento recursal.”

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar omissão no dispositivo do Acórdão, uma vez que não restou esclarecido se haveria sucessividade imediata entre o quarto (Data fim: 10/12/2021) e o quinto vínculo (Data de Início: 10/12/2021) estabelecido entre as partes, referente a contrato temporário pactuado, bem como houve erro material por considerar válidos tanto o terceiro quanto o quarto vínculo.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos,
realmente se constata
a
alegad
a

omissão
.

De fato, quanto ao quarto e ao quinto vínculo, houve prorrogação do contrato temporário no mesmo dia de seu fim, afastando a hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Destarte, a contratação temporária do Requerente não observou os pressupostos constitucionais (art. 37, IX, CF), razão pela qual deverá ser declarada nula.

O
Acórdão deveria considerar válido apenas o terceiro vínculo, matéria do Recurso Inominado,
visto que, conforme explicado pelo recorrente/embargado, este não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses considerando, assim, o período regular de vigência contratual de até 12 (doze) meses, com possibilidade expressa de renovação por igual período, consoante previsto em Contrato Administrativo (Cláusula Décima), estando, ainda, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 593, de 14.07.2011.

Trata-se de mero erro material, uma vez que foi detidamente analisada a legalidade do terceiro vínculo estabelecido pelas partes, devendo ser reformado o dispositivo transcrito abaixo:

DISPOSITIVO ACÓRDÃO (ID. 8995463)

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e lhe CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, para reformar, parcialmente, r. sentença recorrida para afastar a nulidade imposta primevamente referente ao terceiro e quarto vinculo entre as partes, quais sejam, 01/02/2018 a 21/12/2019 e 11/02/2020 a 10/12/2021. Ficam mantidos os demais termos da r.Sentença.

Portanto, corrijo a decisão impugnada para que fique da seguinte forma:

DISPOSITIVO REFORMANDO ACÓRDÃO (ID.
8995463)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO TOTAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida para afastar a nulidade imposta referente
apenas
ao terceiro
vínculo
entre as partes, quais sejam, 01/02/2018 a 21/12/2019. Ficam mantidos os demais termos da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir a omissão apontada. Portanto, corrijo a decisão impugnada para que fique da seguinte forma:
DISPOSITIVO REFORMANDO ACÓRDÃO (ID.
8995463
):

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO TOTAL PROVIMENTO
, para reformar
a
r. sentença recorrida para afastar a nulidade imposta referente
apenas
ao terceiro
vínculo
entre as partes, quais sejam, 01/02/2018 a 21/12/2019. Ficam mantidos os demais termos da r.
S
entença”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)